Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705595-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DIAS CHAVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43722919) interposto por CARLOS JOSÉ DIAS CHAVES contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em desfavor do agravante, deferiu a liminar. Eis o teor do decisório combatido (ID 43722921): Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD. A parte ré dispõe do prazo legal de cinco (5) dias, contado da execução (cumprimento) da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor-fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Não sendo efetuado o pagamento integral da dívida no prazo acima, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado. Depois de cumprida a medida liminar, cite-se para todos os termos e atos da presente ação, bem como para apresentar sua resposta no prazo legal de quinze (15) dias, contado da data da execução (cumprimento) da medida liminar, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. A realização de medidas drásticas, tais como arrombamento e requisição de força policial, fica desde já autorizada ao oficial de justiça encarregado das diligências, se necessárias ao fiel e integral cumprimento do mandado. Nos termos do art. 85, §1.o, do CPC/2015, arbitro honorários em prol do ilustre advogado do credor equivalentes a dez por cento (10%) sobre o montante devido, em caso de pronto pagamento. Enfim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas disponibilizados a este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados. Cumpra-se. Inconformado, aduz o recorrente a necessidade de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria em questão, a teor do determinado nos autos do REsp 1951662/RS e REsp 1951888/RS. Assevera que, em que pese a notificação ter sido enviada para seu endereço, a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) é falsa, pois diverge totalmente da sua assinatura original. Afirma que a comprovação da mora é requisito de admissibilidade da ação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obter a revogação da liminar, bem como a baixa da restrição veicular. É o relato do essencial. Quanto à alegação de necessidade de suspensão de todos os processos sobre a matéria, cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1951888/RS e o REsp 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos sob o Tema 1132, para fins de julgamento da seguinte questão: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Em sessão de julgamento realizada em 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, com o intuito de evitar o risco de perecimento de direitos. A propósito, transcrevo a ementa da aludida QO no REsp 1951888/RS: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022) Nesse contexto, não é razoável a determinação de suspensão do feito da origem, haja vista inexistir ordem nesse sentido no âmbito da Corte Superior. O inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Do exame dos autos de origem, verifica-se que a carta exigida para a constituição da mora foi devidamente encaminhada para o endereço aposto no contrato, conforme se vê no ID 146067019, tendo sido concretizada, a despeito de o agravante alegar que a assinatura de recebimento não é sua. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor. A respeito do tema, multifários são os julgados desta egrégia Casa de Justiça, dentre os quais destaco os seguintes: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. PROTESTO DO TÍTULO. MORA CONFIGURADA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o art. 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/2969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 2. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a ausência de notificação pessoal pela devolução da carta registrada com a informação de que o devedor se mudou não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato e não atualizado pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1303754, 07023556020208070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO DEVOLVIDA POR HAVER O DEVEDOR DELE SE MUDADO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. 1. A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto processual necessário para o recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão, que deverá ser instruída com a notificação do devedor, recebida no seu endereço, ainda que por terceiro. 2. Devolvida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, com a indicação de que o destinatário mudou-se, tem-se por comprovada a constituição do devedor fiduciante em mora. 3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1293186, 07235780920198070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO OU AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. 1.A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O retorno da carta de notificação com a informação de que o destinatário "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora. Precedente do STJ (Resp no 1.828.778-RS). 3.Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelos motivos "mudou-se" ou "ausente". Precedentes. 4.Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1291775, 07107054020208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a mora do agravante encontra-se devidamente comprovada e, preenchidos os requisitos legais (comprovada a alienação fiduciária e a mora), o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida impositiva. Em relação à alegação de que a assinatura aposta no AR não pertence ao agravante verifica-se a necessidade de constatação da falsidade da assinatura, em observância ao princípio da verdade real. Assim, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia grafotécnica para se apurar a autenticidade da assinatura aposta no aviso de recebimento. Nesse contexto, destaco as seguintes ementas de acórdãos deste Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM DANOS MORAIS. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória apenas para proibir futuras alterações contratuais no contrato social da sociedade empresária, até ulterior deliberação do juízo. 2. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano. 3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação das partes - prática de ato fraudulento - necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória (perícia grafotécnica). 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1198186, 07112470420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento há muito sufragado por esta Corte de Justiça, compete ao expert nomeado pelo Juízo aclarar a possibilidade de realização do exame grafotécnico sob as cópias que foram coligidas aos autos, além de estabelecer, com fulcro em seu conhecimento técnico, a margem de eficácia da prova pericial a ser executada. 2. Infere-se do contexto fático-probatório que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais anexados não lhe pertencem. 3. Em face do aduzido, correto asseverar que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 984781, 20140310351615APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 6/12/2016. Pág.: 482/521) (grifos nossos) À míngua de elementos que permitam analisar tal questão, em face da necessidade de esclarecimentos a serem obtidos por meio da devida instrução probatória (perícia grafotécnica), não resta presente, in casu, a verossimilhança indispensável ao deferimento da tutela requerida. Não se pode olvidar que o agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão recorrida, o que não reflete a hipótese dos autos. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita e determino à zelosa Secretaria, o desentranhamento dos documentos de IDs ID 43792821, 43792823, 43792824, por terem sido juntados de forma equivocada, consoante alegado na petição de ID 44963329. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador